Tribunal: TJDFT
Processo: 0014061-66.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. ATRASO NA OBRA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. VALIDADE. MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. JUROS DE OBRAS. INDEVIDO. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidora e fornecedoras, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré construtora, em especial quando esta consta expressamente como parte da relação jurídica com a parte autora. Preliminar rejeitada.
3. Não há negativa da prestação jurisdicional quando o juízo a quo se manifestou expressamente sobre todos os pontos aduzidos pela autora. Preliminar rejeitada.
4. A pretensão de ressarcimento dos valores cobrados a título de comissão de corretagem prescreve em três anos, conforme artigo 206, § 3.o, IV do Código Civil.
5. É validade a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, notadamente quando se trata de construção de porte considerável. Precedentes.
6. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1635428/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, quando houver cláusula penal prefixando a indenização em patamar razoável, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes.
7. Havendo condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes, sem interposição de recurso por parte delas, deve ser mantida referida condenação e afastada a incidência da multa moratória, a fim de se evitar a reformatio in pejus.
8. Os lucros cessantes devem ser fixados em percentual razoável, tendo como base de cálculo o valor efetivamente pago pelo adquirente. No caso, a fim de impedir a reformatio in pejus, a sentença que fixou valor específico superior deve ser mantida.
9. Comprovada a responsabilidade no atraso da conclusão da obra, deve a construtora ressarcir a consumidora dos juros de obra por ela pagos.
10. A demora da construtora na conclusão da obra, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano da adquirente, não enseja a indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade.
11. Recursos conhecidos. Preliminar suscitada pela autora rejeitada. Recurso da ré improvido. Recurso da autora parcialmente provido.